Tribunal: STF
Processo: ARE 1412280
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. MUNICÍPIO DE MINEIROS. SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE). ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. 1. O Município de Mineiros possui legitimidade passiva para a causa em que se busca a condenação ao cumprimento da obrigação de implementação de adequado sistema de drenagem e manejo das águas pluviais, em vista de sua competência constitucional para proteger o meio ambiente, bem como para promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar da população. 2. A autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – também é legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto é ela, no Município de Mineiros, a responsável primária pelo planejamento e pela execução do sistema de manejos de águas pluviais, conforme lei regulamentadora (Lei Municipal nº 167/1958, alterada pela Lei Municipal nº 312/1966). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. Não há que se falar na extinção do processo pela falta de interesse do autor quando não demonstrada a satisfação de todas as obrigações requeridas à petição inicial. Trata-se de circunstância a ser apurada em fase de cumprimento de sentença. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE MÉRITO. INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. 4. Não há que se falar em violação dos poderes em razão da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização de políticas públicas relacionadas à manutenção das vias urbanas e de infraestrutura, com vista à concretização de direitos constitucionais que compõem o mínimo existencial, a exemplo do direito ao saneamento básico, intimamente ligado aos direitos à saúde e à vida, os quais tornam-se ainda mais caros e urgentes em tempos de crise sanitária, como os ora vivenciados com a pandemia de Covid-19. 5. A Administração Pública possui atuação limitada às dotações orçamentárias. Contudo, essa alegação, comumente associada à teoria da reserva do possível, não pode servir de óbice à implementação de políticas públicas emergenciais em matéria de direitos sociais. Esse entendimento é ainda mais sólido quando não demonstrada a absoluta inexequibilidade da prestação por insuficiência de caixa, conforme ocorreu no caso em apreço. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. 6. Não se constata a desproporcionalidade dos prazos estipulados na sentença para o cumprimento das obrigações judiciais, sobretudo porque essas não se referem à execução de projetos; mas, sim, à fase preliminar de elaboração e apresentação dos planos definidores das ações, a serem adotadas posteriormente pela Administração Pública, mediante fiscalização do Poder Judiciário, do Ministério Público e de toda a sociedade. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. 7. É preciso delimitar um marco temporal de incidência da multa diária, como meio de evitar que a medida assuma feição compensatória. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA . PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 18-19, e-doc. 30).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República ao argumento de que “nas instâncias ordinárias o pleito restou acolhido, não observando-se, primeiramente, o princípio da separação dos poderes, e, ainda, o fato de que não cabe ao Judiciário trazer para si o encargo de deliberar sobre conveniência e oportunidade da atividade administrativa” (fl. 11, e-doc. 39).



    Ressalta que “não havendo razões que justifiquem a emergencialidade ou, ainda, a negligência e omissão do Poder Público, não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário para implementação de políticas públicas, tendo a sentença de piso e o acórdão do TJGO incorrido em verdadeira usurpação de competência, violando-se, pois, à separação dos poderes e à discricionariedade orçamentária” (fl. 14, e-doc. 39).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta ser “absolutamente perfunctória e vazia de fundamentação a conclusão exposta, o que nos leva a crer que as razões invocadas no Extraordinário sequer foram apreciadas, merecendo, portanto, que a matéria seja levada ao conhecimento desta Corte Superior por meio do provimento do presente Agravo” (fl. 10, e-doc. 50).



    Sustenta que “não há motivos para não admissão do recurso com base na Súmula nº 279 do STF, devendo o mérito ser apreciado e discutido na instância superior” (fl. 12, e-doc. 50).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Mineiros



    5. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de que “o Tribunal adentrou totalmente no mérito administrativo, ao interferir na implementação de políticas públicas de manutenção de vias urbanas, bem como de políticas de infraestrutura, competência destinada ao Poder Executivo” (fl. 13, e-doc. 41).



    Assevera que “o Administrador elabora um plano de ação em sua gestão, descreve-o no orçamento municipal e aponta os meios disponíveis para seu atendimento. Nesse sentido, é dado ao gestor a discricionariedade, segundo a qual lhe é permitido fazer ou deixar de fazer algo em virtude da oportunidade e conveniência, entretanto, limitando-se à reserva do possível, pela qual só se faz algo se os recursos o permitirem” (fl. 18, e-doc. 41).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que “a detida análise da decisão denegatória permite inferir que a inadmissão do Recurso Extraordinário se deu pelo equivocado entendimento de que não condiz com a Súmula nº 279 do STF” (fl. 8, e-doc. 54).



    Conclui que, “in casu, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o Recurso Extraordinário interposto não irá apreciar novamente as provas apresentadas pelas partes. Logo, sua análise será restrita a analisar os julgados que já examinaram as provas, ou seja, apenas as questões jurídicas, uma vez que o acervo fático-probatório resta esgotado” (fls. 9-10, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    9. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “(...) o Município de Mineiros é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, em vista de sua competência constitucional para proteger o meio ambiente, bem como para promover programas de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar da população.



    A SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto -, por sua vez, trata-se de entidade autárquica, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, a quem incumbe, conforme lei regulamentadora (Lei Municipal nº 167/1958, alterada pela Lei Municipal nº 312/1966), exclusividade e monopólio para exploração dos serviços de Água e Esgoto do Município de Mineiros, cabendo-lhe cuidar a recuperação, manutenção, conservação e ampliação dos sistemas.



    Dessarte, é evidente a legitimidade passiva da referida autarquia, porquanto é ela, na cidade de Mineiros, a responsável primária pelo planejamento e pela execução do sistema de manejos de águas pluviais (...).



    Na hipótese, o Ministério Público do Estado de Goiás relata, na petição inicial, que, por meio de investigações levadas a efeito em inquérito civil público, apurou-se que a Avenida Ino Rezende, situada em Mineiros/GO, havia sido construída nos moldes de uma estrada de rodagem, e não como uma via própria de perímetro urbano, razão pela qual o projeto e a implementação da via não contemplavam a infraestrutura de drenagem necessária para o escoamento adequado das águas pluviais para o relevo do local, sobretudo, para região residencial situada em zona urbana, culminando em recorrentes episódios de alagamento durante os dias chuvosos (...).



    No caso em apreço, não há dúvidas de que as obrigações fixadas na sentença – voltadas, não à imediata execução das obras; mas, sim, à fase preliminar de apresentação de planos de execução para a adequação de sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do Município – visam à tutela de direitos constitucionais que compõem o mínimo existencial, a exemplo dos direitos à moradia e ao saneamento básico (proteção das propriedades públicas e privadas, dos logradouros e das vias públicas sujeitas à destruição pelas águas de chuva não controladas), ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (controle de erosões e proteção dos vales e cursos de água) e à saúde (eliminar proliferação de doenças e de áreas insalubres).



    Assim, não há que se falar em violação dos poderes e da discricionariedade em decorrência da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização de política pública de saneamento básico (...).



    Não se ignora que a Administração Pública possui atuação limitada às dotações orçamentárias. Contudo, essa alegação, comumente associada à teoria da reserva do possível, não pode servir de óbice à implementação de políticas públicas emergenciais em matérias de direitos sociais (...).



    Em conclusão, deve ser mantida a condenação dos requeridos à adoção de medidas necessárias ao adimplemento de seus deveres prestacionais” (fls. 5-16, e-doc. 30).



    É de se anotar que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado na ADI n. 1.842/RJ. Neste julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou ser de competência material comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública. É a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘a ser submetido à Assembleia Legislativa’ constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI n. 1.842, Relator o Ministro Luiz Fux, Relator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.9.2013).



    11. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da legitimidade da intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais para garantia de direitos fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários foi tema cuidado pelas instâncias antecedentes, explicitando não se pode acolher como obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras dos direitos descumpridos no caso em análise. Afirmou-se carente de comprovação a alegada ausência desses recursos no orçamento anual dos entes agravantes com base em provas que não podem ser examinadas por este Supremo Tribunal. 



    Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se deu a alegada ofensa aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    12. Anote-se que para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à legitimidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para figurar na presente demanda e quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.294.492-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.389.864-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.368.364-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE n. 1332876, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022; ARE n. 1.360.139, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.1.2022; e RE n. 1.266.784, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora